Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. VEÍCULO SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA PRATICAR TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. INTERESSE DO BEM AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A restituição de coisa apreendida somente deve ser deferida quando, antes de transitar em julgado a sentença final, não mais interessar ao processo (artigos 118 e 120, do Código de Processo Penal).
2. No caso, a instrução processual foi encerrada e o feito encontra-se em fase de alegações finais, demonstrando que está próximo de ser sentenciado, quando, após análise criteriosa dos supostos fatos criminosos e suas circunstâncias, inclusive quanto à utilização do veículo como instrumento para a prática delitiva, a autoridade judiciária poderá decidir com total clareza e segurança sobre sua destinação.
3. Considerando que não é inequívoca a conclusão de que o veículo não interessa ao processo e, ainda, subsistindo dúvida quanto à propriedade do terceiro de boa-fé, inviável o acatamento do pedido de restituição, inclusive como fiel depositário.
3. Recurso desprovido.